Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-42.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
CAPACIDADE MÍNIMA DE LEITURA E
ESCRITA. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral contra sentença que julgou
improcedente impugnação ao registro de
candidatura de Marta Magalhães dos
Santos ao cargo de vereadora no município
de Uniflor/PR. O recorrente sustenta que a
candidata não demonstrou adequadamente
sua alfabetização mínima, conforme exigido
pelo art. 14, § 4º, da Constituição Federal e
pela Resolução TSE nº 23.609/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a candidata atendeu ao requisito
constitucional de alfabetização mínima para
fins de elegibilidade; (ii) determinar se a
sentença que deferiu o registro de
candidatura deveria ser reformada em
Num. 44053202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

razão da alegada insuficiência das provas
apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alfabetização exigida para fins
eleitorais não demanda pleno domínio da
escrita, sendo suficiente a capacidade
mínima de leitura e escrita, ainda que de
forma rudimentar, conforme jurisprudência
consolidada do TSE.

4. A candidata, ao assinar a procuração e
ao realizar o teste de alfabetização,
demonstrou capacidade mínima de escrita,
conforme certidão de servidor da Justiça
Eleitoral.

5. A jurisprudência do TSE adota
interpretação restritiva das causas de
inelegibilidade, privilegiando o exercício de
direitos políticos e a inclusão de minorias no
p r o c e s s o d e m o c r á t i c o , c o n f o r m e
precedentes aplicáveis.

6. A assinatura da candidata em
documentos do processo, como a
procuração, reforça a comprovação de sua
capacidade de expressar vontade de
maneira escrita.

7. Não se pode considerar a candidata
inelegível com base no teste de
alfabetização, pois esta demonstrou
capacidade rudimentar de escrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A causa de inelegibilidade por
analfabetismo deve ser interpretada de
maneira restritiva, sendo suficiente a
comprovação de capacidade mínima de
leitura e escrita para deferimento do regi

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600252-42.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600252-
42.2024.6.16.0071 (DRAP - 0600249-87.2024.6.16.0071), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, deferiu o registro de candidatura
de Marta Magalhães dos Santos ao cargo de vereadora no município de Uniflor/PR, nas eleições de
2024. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Marta Magalhães
dos Santos, ao cargo de vereadora, pelo Partido Podemos no município de Uniflor/PR.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral o registro de candidatura de Marta Magalhães dos
Santos para concorrer ao cargo de vereadora, sob o número 20007, pelo Podemos no município de
Uniflor-Pr, com fundamento na ausência de comprovação de alfabetização da candidata, requisito
estabelecido pela art. 14, § 4º, Constituição Federal e pela Resolução TSE nº 23.609/2019. ) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARTA MAGALHAES DOS SANTOS (RECORRIDO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44053202
20/09/2024
20:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.272

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600252-42.2024.6.16.0071 –
Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARTA MAGALHAES DOS SANTOS
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
CAPACIDADE MÍNIMA DE LEITURA E
ESCRITA. DEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral contra sentença que julgou
improcedente impugnação ao registro de
candidatura de Marta Magalhães dos
Santos ao cargo de vereadora no município
de Uniflor/PR. O recorrente sustenta que a
candidata não demonstrou adequadamente
sua alfabetização mínima, conforme exigido
pelo art. 14, § 4º, da Constituição Federal e
pela Resolução TSE nº 23.609/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a candidata atendeu ao requisito
constitucional de alfabetização mínima para
fins de elegibilidade; (ii) determinar se a
sentença que deferiu o registro de
candidatura deveria ser reformada em
Num. 44053202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

razão da alegada insuficiência das provas
apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alfabetização exigida para fins
eleitorais não demanda pleno domínio da
escrita, sendo suficiente a capacidade
mínima de leitura e escrita, ainda que de
forma rudimentar, conforme jurisprudência
consolidada do TSE.

4. A candidata, ao assinar a procuração e
ao realizar o teste de alfabetização,
demonstrou capacidade mínima de escrita,
conforme certidão de servidor da Justiça
Eleitoral.

5. A jurisprudência do TSE adota
interpretação restritiva das causas de
inelegibilidade, privilegiando o exercício de
direitos políticos e a inclusão de minorias no
p r o c e s s o d e m o c r á t i c o , c o n f o r m e
precedentes aplicáveis.

6. A assinatura da candidata em
documentos do processo, como a
procuração, reforça a comprovação de sua
capacidade de expressar vontade de
maneira escrita.

7. Não se pode considerar a candidata
inelegível com base no teste de
alfabetização, pois esta demonstrou
capacidade rudimentar de escrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A causa de inelegibilidade por
analfabetismo deve ser interpretada de
maneira restritiva, sendo suficiente a
comprovação de capacidade mínima de
leitura e escrita para deferimento do registro
de candidatura.

2. A assinatura de documentos e a
realização de teste de alfabetização com
resultado que demonstre habilidade
rudimentar de escrita são provas suficientes
Num. 44053202 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

para afastar a inelegibilidade por
analfabetismo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 4º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, IV.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº
060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, publ. 18/09/2018; TSE, REspE nº
8941/PI, rel. design. Min. Herman Benjamin,
publ. 27/09/2016; TRE-PR, REl nº
060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos
Santos, publ. 25/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Marta Magalhães dos
Santos para o cargo de vereador (id. 44007864).

Publicado o edital (id. 44007874), o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura (id. 44007875), ao fundamento de ausência de condição de
registrabilidade consistente na ausência de comprovação de alfabetização.

Por sentença (id. 44007941), foi julgada improcedente a impugnação e foi deferido o registro da
candidata.

O Ministério Público Eleitoral recorreu (id. 44007946), aduzindo, em síntese, que: a) a candidata
não demonstrou de forma adequada a comprovação de sua alfabetização, requisito previsto no
art. 14, § 4º, da Constituição Federal e na Resolução TSE nº 23.609/2019; b) embora tenha sido
submetida ao teste de alfabetização, o texto produzido foi considerado insuficiente e ininteligível,
o que evidenciaria sua incapacidade de leitura e escrita mínima exigida; c) que permitir a
candidatura de pessoas não alfabetizadas compromete a eficiência do serviço público e solicita o
indeferimento do registro, uma vez que a candidata não comprovou o requisito essencial, mesmo
após a realização do teste.

Contrarrazões (id. 44007950), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44028877).
Num. 44053202 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que o Ministério Público Eleitoral foi intimado da
sentença no dia 06/09/2024 (id. 44007944) e as razões foram protocoladas no dia
09/09/2024 (id. 44007944).

Intimado via Mural Eletrônico em 09/09/2024 (id. 44007948), o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 12/09/2024 (id. 44007950), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedente a
impugnação e deferiu o registro.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
No presente caso, a candidata apresentou como comprovante de
alfabetização um demonstrativo de estudo supletivo referente ao 1º grau de
ensino, do qual fora possível depreender que concluiu a primeira série.
Ainda, tendo a requerente sido submetida ao teste de alfabetização realizado
perante ao Fórum Eleitoral de Nova Esperança (seq. 123590347), a mesma
demonstrou ter capacidade, ainda que mínima, de leitura e escrita, ainda que
não de forma plena, e justificou sua dificuldade momentânea devido ao
cansaço físico.
A exigência constitucional de alfabetização não deve ser aplicada de maneira
que exclua cidadãos que possuem condições mínimas de exercer os direitos
políticos, especialmente quando não há incapacidade absoluta.
Além disso, o princípio democrático e o direito à participação política devem
ser amplamente garantidos, conforme reiterado pela jurisprudência do TSE,
que ressalta a interpretação restritiva das causas de inelegibilidade.
Veja:
ELEIÇÕES DE 2020. AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE CANDIDATURA - RRC. CANDIDATO A VEREADOR. DEFERIMENTO.
CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO. ART. 14, § 4º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. ART. 1º, I, ALÍNEA a, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64, DE 18.5.1990. ART. 27, IV, DA RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.609, DE 18.12.2019. COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE
ATESTANDO A CONCLUSÃO DA PRIMEIRA SÉRIE DO ENSINO
FUNDAMENTAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TESTE DE LEITURA
Num. 44053202 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

COMPROVANDO CAPACIDADE RUDIMENTAR DE LEITURA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. São inelegíveis os analfabetos, conforme
disposto nos artigos 14, § 4º, da Constituição Federal, e 1º, I, alínea a, da Lei
Complementar nº 64, de 18.5.1990.2. Em se tratando de Requerimento de
Registro de Candidatura, a interpretação do conceito de analfabetismo deve
privilegiar o exercício da cidadania, bem como a liberdade de votar e de ser
votado. 3. Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e
leitura, ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado
analfabeto para fins de incidência da inelegibilidade em questão.
Precedentes. 4. No caso dos autos, o Agravado demonstrou capacidade
mínima de leitura, por meio de teste realizado perante o Juízo singular, além
de ter comprovado nos autos ter cursado a 1ª série do Ensino Fundamental,
mediante documento dotado de presunção relativa de veracidade,
preenchendo, assim, o requisito constitucional de alfabetização. 5. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TRE-GO - Acórdão: 060038940
URUANA - GO 15974740, Relator: Des. Luiz Eduardo de Sousa, Data de
Julgamento: 02/12/2020, Data de Publicação: 02/12/2020)(negritei)
Portanto a procedência do pedido é medida que se impõe.
3. DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, defiro o registro de
candidatura de Marta Magalhães dos Santos ao cargo de vereadora no
município de Uniflor/PR, nas eleições de 2024.
(...)"

Contra tal decisão, o recorrente Ministério Público Eleitoral sustenta, em
síntese, que a candidata não demonstrou de forma adequada a comprovação de sua
alfabetização, requisito previsto no art. 14, § 4º, da Constituição Federal e na Resolução
TSE nº 23.609/2019 e, embora tenha sido submetida ao teste de alfabetização, o texto
produzido foi considerado insuficiente e ininteligível, o que evidenciaria sua incapacidade
de leitura e escrita mínima exigida.

Aduz, ainda, que permitir a candidatura de pessoas não alfabetizadas
compromete a eficiência do serviço público e solicita o indeferimento do registro, uma vez
que a candidata não comprovou o requisito essencial, mesmo após a realização do teste.

A recorrida, por sua vez, alega, em síntese, que já houve apresentação de
documentos comprobatórios em processos anteriores, que atestam a sua alfabetização,
incluindo histórico escolar.

Pois bem.

A Constituição Federal determina que os analfabetos são inelegíveis.

Art. 11. São inelegíveis:
I - pessoas inalistáveis e analfabetas (Constituição Federal, art. 14, § 4º) ;

Quanto ao registro, o art. 27, IV da Resolução TSE nº 23.609/19 estabelece
que o pedido de registro de candidatura deve ser acompanhado pela prova de
Num. 44053202 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

alfabetização e que ela pode ser realizada por declaração de próprio punho.

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
IV - prova de alfabetização;
(...)
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por
declaração de próprio punho preenchida pela(o) interessada(o), em ambiente
individual e reservado, na presença de servidora ou servidor de qualquer
Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que a candidata ou o
candidato disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.

Segundo interessante artigo publicado na página "Brasil Escola", disponível
em <https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analfabetismo-funcional.htm> (consulta em
10/09/2024 às 13:52 horas), há cinco níveis de alfabetização:

" Nível 1: analfabeto

Esse é o nível em que o indivíduo não possui nenhuma habilidade de leitura e
escrita. Pessoas nesse nível não conseguem reconhecer letras, palavras ou
números, e são incapazes de realizar qualquer atividade que envolva leitura
ou escrita. No entanto, uma parcela dos analfabetos consegue ler números
familiares: preços, linhas de ônibus, telefones.

Nível 2: rudimentar

A pessoa com alfabetismo rudimentar ainda é considerada analfabeto
funcional, ainda que ela seja capaz de localizar informações explícitas,
expressas de forma literal, em textos compostos essencialmente de
sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano.

Além disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares (horários,
preços, cédulas/moedas, telefones) identificando o maior e o menor valor.
Também tem aptidão para resolver problemas simples do cotidiano
envolvendo operações matemáticas elementares e estabelecer relações entre
grandezas e unidades de medida. Esse nível ainda é considerado
analfabetismo funcional, pois a pessoa não consegue utilizar o pensamento
lógico, a leitura e a escrita de forma eficaz no dia a dia.

Nível 3: elementar

Indivíduos alfabetizados neste nível deixam de ser analfabetos funcionais. É
considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar,
em textos de extensão média, uma ou mais unidades de informação,
observando certas condições e realizando pequenas inferências. Ele também
resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do
milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle.

O alfabetizado funcional em nível elementar tem condição de comparar e
Num. 44053202 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

relacionar informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou
tabelas simples envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou
social.

Nível 4: intermediário

É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de
localizar informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico
e/ou científico) realizando pequenas inferências. Ele também está apto a
resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, que
exigem critérios de seleção, elaboração e controle.

Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos
diversos (narrativos, jornalísticos ou científicos), relacionando regras com
casos particulares, reconhece evidências e argumentos e confronta a moral
da história com a própria opinião ou com o senso comum. Por fim, ele
reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas,
de figuras de linguagem ou de sinais de pontuação.

Nível 5: proficiente

O nível proficiente é o mais alto grau de alfabetização. O indivíduo proficiente
elabora textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição de
motivos, dissertação ou argumentação) com base em elementos de um
contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto.

É capaz de interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis,
compreendendo a representação de informações variadas. A pessoa
proficiente também está apta a resolver situações-problema relativas a
tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de
planejamento, controle e elaboração e que exigem retomada de resultados
parciais e o uso de inferências."

Note-se que a norma constitucional exclui da vida política apenas a pessoa
que se enquadra no primeiro nível - analfabeto -, mas não os demais, aí incluído o
segundo nível - alfabetização rudimentar - que, embora continue inserido no espectro do
analfabetismo funcional, já não é mais analfabeto; não se pode perder de vista que as
regras que preveem causas de inelegibilidade, ainda que de alçada constitucional,
caracterizam-se como restrições a direitos fundamentais do cidadão, notadamente a
elegibilidade, de modo que a sua interpretação há de ser também restritiva.

A instrução do feito, em primeiro grau, seguiu adequadamente o protocolo
previsto na resolução - do que não há sequer controvérsia.

A prova realizada pelo recorrente se encontra no id. 44007973 e apresenta o
seguinte teor:

Num. 44053202 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

Apesar de evidenciada a dificuldade da candidata, não há como considerá-la
inelegível por ausência de alfabetização, uma vez que, pelo excerto, é possível atestar a
capacidade mínima de escrita exigível pela Constituição Federal. Com efeito, lê-se "Eu,
Maria Magalhães dos Santos", em outro trecho "sou candidata a vereadora pelo munis
[sic] Uniflor". E apesar de não certificado nos autos, percebe-se que foi fornecido texto
para reprodução pela candidata, que, apesar da clara dificuldade de escrita, se
depreende: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos, ou diretamente nos termos desta constituição". Essa declaração foi firmada
perante o servidor da Justiça Eleitoral, conforme certidão (id. 44007879).

Ademais, juntou prova de ter cursado o primeiro ano do ensino primário (id.
44007951, p. 2).

Todavia, o conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que seja capaz
de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.

Nesse sentido:

(...)
4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o analfabetismo
Num. 44053202 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

previsto no art. 14, § 4º, da CF/1988, devem ser interpretadas restritivamente.
Precedentes.
5. A interpretação do art. 14, § 4º, da CF/1988 não pode ignorar a realidade
social brasileira, de precariedade do ensino e de elevada taxa de
analfabetismo, que alcança, ainda, cerca de 7% da população brasileira.
Interpretação rigorosa desse dispositivo, além de violar o direito fundamental
à elegibilidade e os princípios democrático e da igualdade, dificultaria a
ascensão política de minorias e excluiria importantes lideranças do acesso a
cargos eletivos.
6. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível.
Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura,
ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto
para fins de incidência da inelegibilidade em questão. Precedentes.
7. Além disso, deve-se admitir a comprovação dessa capacidade por
qualquer meio hábil. O teste de alfabetização, contudo, somente pode ser
aplicado: (i) sem qualquer constrangimento; e (ii) de forma a beneficiar o
candidato, suprindo a falta de documento comprobatório, vedada a sua
utilização para desconstituir as provas de alfabetização apresentadas.
(...) [TSE, RO nº 060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ.
18/09/2018, não destacado no original]

Além disso, tem-se que a recorrida firmou procuração em favor dos
advogados que a representam, a qual não foi objeto de qualquer restrição pelo juízo a
quo quanto à sua validade.

Nesse cenário, em precedente no qual a assinatura de documentos dos
próprios autos foi admitida como prova de escolaridade, o TSE assim expôs a
fundamentação da corrente vencedora:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ANALFABETISMO. ART. 14, § 4º, DA CF/88.
INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OUTROS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT E I),
DA CIDADANIA (ART. 1º, II) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART.
1º, III). GRUPOS MINORITÁRIOS. LEGITIMIDADE. PARTICIPAÇÃO NA
VIDA POLÍTICA. MANUTENÇÃO DA CANDIDATURA. DESPROVIMENTO.
Histórico da Demanda
1. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Francisco José de Araújo
ao cargo de vereador de São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
2. Em primeiro grau, indeferiu-se o registro ao fundamento de que o
candidato é analfabeto, não preenchendo o requisito previsto no art. 14, § 4º,
da CF/88.
3. O TRE/PI reformou sentença e assentou estar comprovada condição de
alfabetizado.
4. Contra tal acórdão, o Parquet interpôs recurso especial.
O Analfabetismo à Luz de Princípios Constitucionais e do Direito das Minorias
de Participar da Vida Política
5. "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos" (art. 14, § 4º, da CF/88).
6. A leitura de referido preceito não pode ocorrer de forma dissociada do
Num. 44053202 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

cenário social e político de nosso País, indeferindo-se, indistintamente, todo e
qualquer registro de candidatura que em tese se enquadre nessa hipótese,
sob pena de incompatibilidade de ordem absoluta com o quadro valorativo
principiológico que orienta o texto da Constituição Federal de 1988.
7. A cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil - art. 1º, II e III, da CF/88 - e
devem compreender, como uma de suas acepções, inserção plena na vida
política.
8. O princípio da isonomia (art. 5º, caput e I) materializa direito fundamental
de tratamento distinto aos desiguais, na medida de sua distinção, visando
atingir status de igualdade substancial e efetiva entre todos.
9. Os grupos minoritários existentes em nosso País, que ainda são, de forma
sistêmica e contínua, excluídos dos mais diversos setores - com destaque
para negros, índios, portadores de necessidades especiais e mulheres (estas,
embora maioria em sentido populacional, não o são no aspecto político) - não
podem ser alijados do cotidiano político brasileiro com base em justificativa
genérica e linear de analfabetismo.
10. Cabe à Justiça Eleitoral, como instituição imprescindível ao regime
democrático, protagonismo na mudança desse quadro, em que as minorias
possuem representatividade quase nula, eliminando quaisquer obstáculos
que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida política.
11. No ponto, registrem-se julgamentos recentes em que esta Corte vem
atuando com rigor para modificar esse cenário: REspe 243-42/PI (combate à
fraude em cota de gênero em candidaturas) e REspe 123-67/RS (garantia de
espaço às mulheres na propaganda partidária).
12. No tocante, de modo específico, à causa de inelegibilidade do art. 14, §
4º, da CF/88, seu exame em conjunto com os valores constitucionais acima
retratados levam a concluir que analfabetismo de natureza educacional não
pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar analfabetismo para vida
política, sob pena de nova exclusão das minorias - desta vez do direito ao
exercício do jus honorum.
13. Em suma, democracia que exalta, em ditames constitucionais, direitos à
isonomia, à cidadania e à dignidade da pessoa humana não pode deixar de
assegurar a grupos minoritários presença e representatividade no cenário
político.
Caso dos Autos
14. O recorrido, de cor negra, completou o primeiro ano do ensino
fundamental e, ademais, conforme bem assentado pelo e. Ministro Henrique
Neves, é incontroverso que assinou Requerimento de Registro de
Candidatura (fl. 2), Declaração de Entrega de Certidões (fl. 3), Declaração de
Bens (fl. 4), procuração e, por fim, ata da audiência designada para aferir sua
escolaridade, constando do acórdão regional essas premissas fáticas.
15. No que concerne especificamente ao instrumento procuratório, haveria
incongruência em admitir-se a assinatura aposta pelo candidato - para prática
dos atos previstos no art. 105 do CPC/2015 - e, ao mesmo tempo, assentar-
se que ele não consegue expressar sua vontade.
16. Conclusão em sentido diverso demandaria, na hipótese, reexame de fatos
e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula
24/TSE.
Num. 44053202 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

Conclusão
17. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se deferido o
registro de candidatura de Francisco José de Araújo ao cargo de vereador de
São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
[TSE, REspE nº 8941/PI, rel. design. Min. Herman Benjamin, publ.
27/09/2016, não destacado no original]

Este Regional também já enfrentou essa situação, ainda nas eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que
seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Precedentes do TSE.
2. A assinatura do candidato em peças do processo, em especial o
instrumento de procuração, é indicativo da sua capacidade de expressar sua
vontade. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, REl nº 060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
25/11/2020]

O caso em exame é muito similar ao desses últimos precedentes: não há
dúvidas que a recorrida assinou a procuração (id. 44007932) e a prova de escolaridade
(id. 44007880), sendo que esta foi preenchida na presença de servidora da Justiça
Eleitoral.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600252-
42.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
Num. 44053202 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08

RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA: MARTA
MAGALHAES DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRIDA: EDUARDO CARVALHO
ANGELO MARIN - PR79990, DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44053202 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/09/2024 20:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092020004013600000043005547
Número do documento: 24092020004013600000043005547
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:47:08